Tribunal: STF
Processo: RE 1592553
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpuseram recursos extraordinários (eDoc 333 e 348) formalizados contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 317 e 341) que estão assim ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE INVASÃO A DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128 /SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, grifei.) 
2. No caso em tela, a decisão hostilizada manteve a legalidade da busca pessoal ante a tentativa de fuga do réu. Entretanto, dada a inverossimilhança da alegação policial, de que o agente, sponte propria, teria afirmado manter em depósito mais drogas em casa, a invasão domiciliar foi anulada, conforme iterativa jurisprudência desta Corte. 
3. Remanescendo tão somente a apreensão de 36g de maconha, desacompanhada de quaisquer outros indícios como petrechos ou anotações relacionadas ao tráfico, de rigor a desclassificação do delito para o de porte de drogas para consumo pessoal. 
4. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. A inverossimilhança da alegação policial torna ilícita a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. Na ausência de elementos concretos de traficância, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para posse para consumo próprio".

Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Ressalto, inicialmente, que pela similaridade das alegações apreciarei conjuntamente os Recursos Extraordinários interpostos.

Entendo, desse modo, assistir razão às partes recorrentes.

É que, o Superior Tribunal de Justiça apontou os seguintes fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca domiciliar realizada (eDoc 318):

[...] No caso concreto, a busca pessoal realizada ao réu preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais conduziam um indivíduo até a delegacia, quando identificaram um veículo parado. Ato contínuo, o acusado percebeu a presença da guarnição, saindo rapidamente do veículo a fim de empreender fuga e frustrar possível abordagem, o que chamou a atenção dos policiais, os quais, diante da atitude suspeita do réu, procederam à sua revista e do veículo, encontrando sob a posse do acusado considerável quantia de maconha. Como se vê, a abordagem ao réu não decorreu de uma infundada hipótese, decorrente de ‘atitude suspeita genérica’ do acusado, mas sim de possibilidade fundada, concreta. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é válida a prova obtida nesse contexto. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. O contexto fático indica a presença de flagrante delito no interior da residência, sendo, portanto, causa de mitigação da inviolabilidade do domicílio. Além disso, o acusado autorizou o ingresso dos policiais no interior da residência. 
[...]
No caso em tela, como visto, a narrativa fática apresentada foi a de que, questionado, o agente teria afirmado guardar mais drogas em sua residência, o que não se mostra crível, como visto acima. 
Por fim, dado que apenas as drogas alegadamente encontradas em posse do réu podem ser consideradas, tem-se que apenas 43g (quarenta e três gramas) de maconha foram localizadas nessa diligência (e-STJ fl. 205). 
Estabelecidas essas premissas, verifico que não foram indicadas provas suficientes para a imposição de condenação ao recorrente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme passo a demonstrar.

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que  “o acusado percebeu a presença da guarnição, saindo rapidamente do veículo a fim de empreender fuga e frustrar possível abordagem, o que chamou a atenção dos policiais, os quais, diante da atitude suspeita do réu, procederam à sua revista e do veículo, encontrando sob a posse do acusado considerável quantia de maconha”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de eventual confissão acerca da existência ou não de mais drogas na residência, porquanto houve prévia apreensão de drogas com o ora recorrido. 

Ainda, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula. Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que os acórdãos recorridos divergem do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280, porquanto havia justa causa para a entrada forçada em virtude dos acontecimentos prévios descritos pelo Tribunal de origem. 

3. Ante o exposto, dou provimento aos recurso extraordinários para cassar os acórdãos recorridos, e por consequência, reestabelecer o acórdão  proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

4. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente